Tribunal: TJMT
Processo: 0022740-41.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022740-41.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPTIVA COMERCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - CNPJ: 10.381.214/0001-09 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.873.434/0001-21 (EMBARGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), TARCISIO QUINTAM - CPF: 020.473.679-05 (EMBARGADO), TARCISIO QUINTAM - CPF: 020.473.679-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 98, § 3o, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita e sustenta a indevida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se a majoração dos honorários advocatícios observou corretamente os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da justiça gratuita ocorre implicitamente quando o juízo de origem ou o tribunal recebe e julga o recurso sem exigir o preparo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
A majoração dos honorários advocatícios decorre automaticamente do artigo 85, § 11, do CPC, quando há desprovimento do recurso, não configurando omissão ou erro no acórdão embargado.

5.
O artigo 98, § 3o, do CPC prevê que a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa enquanto perdurar a condição de
insuficiência de recursos do beneficiário da justiça gratuita, justificando a adequação do dispositivo do acórdão para explicitar essa ressalva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1
.
O deferimento da justiça gratuita pode ocorrer de forma tácita quando o recurso é recebido sem exigência de preparo.
2. A
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, é consequência automática do desprovimento do recurso.
3.
A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa para a parte beneficiária da justiça gratuita enquanto perdurar sua insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial,
EAREsp
2506419/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
9/1/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos po
r

CAPTIVA COMÉRCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA

contra acórdão
(Id.
257724668
)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
desproveu
o rec
urso de apelação interposto pela
Embarga
nte
,
mantendo a sentença integralmente.

Alega, em síntese, a e
xistência de
omissão quanto
à
análise do pedido de justiça gratuita,
embasando-se no artigo 99, § 7o, do CPC, argumentando que não exerce atividades geradoras de receita desde sua baixa cadastral na Receita Federal em 06/08/2019.

A
firma que a
decisão embargada
além de
não apreci
ar
o pedido,
acabou por
majorar os honorários advocatícios fixados em primeira instância, o que

acarretou
a necessidade de oposição do presente recurso.

Requer o
conhecimento e provimento dos embargos
, para que seja suprida a omissão apontada,
com a apreciação do
pedido de gratuidade da justiça e
isentar a embargante do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 264759941).

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Conforme relatado,
a embargante
CAPTIVA COMÉRCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA

op
ôs
os presentes embargos contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que
declarou a nulidade do contrato viciado
e
a inexigibilidade do débito

questionado
,
conden
ando
ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e honorários advocatícios em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação
(Id. 256447160)
.

A
embargante sustenta a existên
cia de omiss
ão
no acórdão recorrido, apontando, em síntese,
a ausência de análise do
pedido de justiça gratuita,
e a majoração indevida dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O dispositivo do
voto condutor do
acórdão embargado, sob a minha relatoria,
é do seguinte teor
:

“
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a

sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5%

(cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como VOTO
.

[
...]
”

(Id.
256447160 – fls. 7)
.

Pois
bem.

Inicialmente, quanto à alegada omissão na análise da justiça gratuita, verifica-se que o relator, ao
conhecer e julgar
o recurso de apelação sem exigir
preparo
, deferiu tacitamente o benefício, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o deferimento implícito da gratuidade de justiça quando não há manifestação expressa do juízo sobre o pedido.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1.
A ausência de manifestação do
Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva
à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2.
Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação
”
. (STJ, Corte Especial,
EAREsp
2506419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Dje
9/1/2025).

Dessa forma, inexiste omissão ou necessidade de manifestação específica no acórdão recorrido quanto ao ponto.

Quanto à majoração dos honorár
ios advocatícios, ressalto que o acórdão
embargad
o
observou corretamente a previsão contida no artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majorando os honorários em razão do desprovimento do recurso de apelação.

Com efeito, a
aplicação do referido dispositivo legal ocorre de forma automática, quando há a rejeição do recurso, não configurando qualquer vício no acórdão embargado.

Todavia, a fim de evitar eventuais questionamentos futuros e de garantir a efetividade do comando legal, acolho parcialmente os embargos de declaração para que conste expressamente no dispositivo do voto condutor e no acórdão a ressalva contida no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, no sentido de que a exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa enquanto perdurar a condição de insuficiência de recursos da embargante.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE

os embargos de declaração apenas para fazer constar no dispositivo do voto condutor e no acórdão a expressa menção ao artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a íntegra do julgamento embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025